Tribunal: STF
Processo: HC 233608
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.



    Pede-se, ao final:



    “1. Por todo o exposto, é clarividente e insofismável a existência de manifesto constrangimento à liberdade de locomoção do paciente, visto que a decisão administrativa de admissibilidade do pedido de extradição emitida pela autoridade coatora é flagrantemente ilegal, conforme já exaustivamente demonstrado na presente impetração;



    2. Portanto, por toda a realidade fática e documental acostada aos autos conclui-se que a extradição passiva trará muito mais prejuízos ao paciente, assim como tolherá do paciente diversas garantia fundamentais que devem se sobrepor ao interesse da própria nação em extraditar o paciente, sendo normas constitucionais superiores aos princípios inerentes a cooperação jurídica internacional, não devendo o paciente ser tratado como mero objeto no processo extraditório, mas como sujeito de direitos, de tal forma que a autoridade coatora, no momento da decisão administrativa de admissibilidade do pedido de extradição, deveria ter observado esses e outros aspectos já elencados;



    3. Requer-se, destarte, uma vez que demonstrados e presentes os requisitos autorizadores, à concessão da medida liminar pleiteada para a SUSPENSÃO do processo de extradição passivo até que seja julgado o mérito do presente remédio constitucional;



    4. Pede-se, encarecidamente a Vossa Excelência, nos termos do artigo 316, ab initio, do Código de Processo Penal, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do requerente JORGE LUIZ ARISTEGUIETA BARRILLAS, que encontra-se há 40 (quarenta) dias preso, com a expedição do competente alvará de soltura, e a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais Vossa Excelência entender ser justa e cabível ao presente caso;



    5. No mérito, requer sejam dispensadas as informações da autoridade coatora nos termos do art. 664 do Código de Processo Penal e a intimação da Douta Procuradoria da República para apresentar sua manifestação e após, seja concedida a ordem no sentido de REVOGAR a decisão administrativa emanada pela autoridade coatora que emitiu juízo de admissibilidade favorável à extradição do paciente sem, no entanto, observar os preceitos fundamentais de que o aludido paciente é titular, tornando a extradição, portanto, um decreto condenatório de morte, sendo, neste e em diversos outros sentidos já elencados na presente impetração, ilegal.” (doc. eletrônico 1, pp. 30-31).



    É o relatório. Decido.



    Esta impetração é inviável.



    A competência do Supremo Tribunal Federal – STF, taxativamente estabelecida no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.



    Cumpre registrar, ainda, que este Supremo Tribunal detém excepcional competência para processar e julgar, originariamente, pedido de habeas corpus contra ato de Ministro de Estado da Justiça, com o afastamento da regra constitucional prevista no art. 105, I, c, da Carta Magna, apenas quando a impetração tenha como objetivo impedir a instauração de processo de extradição em face de súdito estrangeiro. 



    Isso porque, “em tal hipótese, a eventual concessão da ordem de habeas corpus poderá restringir (ou obstar) o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, dos poderes que lhe foram outorgados, com exclusividade, em sede de extradição passiva, pela Carta Política (CF, art. 102, I, ‘g’)”. (HC 83.113 QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 29/8/2003).



    No caso sob exame, contudo, embora a defesa busque “REVOGAR a decisão administrativa emanada pela autoridade coatora que emitiu juízo de admissibilidade favorável à extradição do paciente”, na verdade, atualmente, o paciente encontra-se preso cautelarmente por ordem deste Supremo Tribunal emitida nos autos da PPE 1.120/DF, da qual é Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    Aliás, as advogadas que subscrevem a petição inicial já foram constituídas naqueles autos, de modo que qualquer insurgência quanto ao pedido extradicional poderá ser veiculada diretamente naquele processo, não sendo adequado utilizar-se desta via do habeas corpus para formular questionamentos relacionados ao mérito do pedido de extradição.



    Ademais, a autoridade apontada como coatora carece até mesmo de legitimidade para figurar no polo passivo desta impetração, porquanto não detém competência para, neste estágio processual, impedir ou mesmo restringir a atuação desta Suprema Corte quanto ao pedido de prisão preventiva para fins de extradição.



     



    Nessa linha de orientação, confira-se o seguinte julgado proferido em caso análogo:



    “’Habeas corpus’. - Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de que é ela competente para processar e julgar ‘habeas corpus’ contra Ministro de Estado quando a ameaça de coação se prende a questão de extradição. - No caso, a autoridade coatora é parte ilegítima, porquanto, por não ter o Ministro de Estado da Justiça competência para a decretação de prisão para fins de extradição, limitando-se apenas a praticar o ato de encaminhamento do pedido de extradição a esta Corte, não pode ele, pela possibilidade desse encaminhamento, ser tido como quem venha a ameaçar o direito de ir e vir e ficar do paciente.



    ‘Habeas corpus’ não conhecido.” (HC 82.428/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2003).



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator